Tribunal: TJES
Processo: 5001211-89.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001211-89.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCAS DALMONIC BATISTA e outros
AGRAVADO: ASSOCIACAO ALPHAVILLE JACUHY
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
Nº 5001211-89.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: LUCAS DALMONIC BATISTA e ROGERIO FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE JACUHY

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu a tutela urgencial manejada pela ora agravada, de modo a determinar que os réus no feito de origem, dentre os quais os ora agravantes,
“se abstenham de instalar , nos lotes 13 e 14 da quadra Q2, empresas que explorem atividade hospitalar ou qualquer outra proibida pelo Regulamento do Loteamento Alphaville Jacuhy e, ainda, para determinar que permaneçam associados à AMAJ enquanto forem os proprietários dos imóveis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)”.

Em suas razões recursais os recorrentes asseveram, em suma, não pretenderem a instalação de hospital nos mencionados lotes, vez que vedado pelo Regulamento do Loteamento, mas sim de clínica
“destinada à prestação de cuidados médicos em tempo integral, com fito de possibilitar a transferência de pacientes em estado de saúde crônico, porém estável, os quais não estivessem aptos à desospitalização não assistida”
, bem como que a
“Constituição Federal é clara quanto à impossibilidade de que qualquer cidadão seja compelido a se manter associado”.

Sem contrarrazões de agravo de instrumento, apesar de devidamente intimada a parte agravada.

Em decisão inaugural restou indeferido o efeito suspensivo perseguido no recurso, a qual fora objeto de agravo interno.

Em suas razões de agravo interno os agravantes reiteram, em síntese, as razões vertidas no agravo de instrumento.

Em contrarrazões a Associação Alphaville Jacuhy arguiu, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal e supressão de instância, vindicando, ao fim, pelo desprovimento do agravo interno.

Após intimação dos agravantes para se manifestarem acerca das preliminares arguidas, fora apresentado petitório (Id. 626599).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
Nº 5001211-89.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: LUCAS DALMONIC BATISTA e ROGERIO FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE JACUHY

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu a tutela urgencial manejada pela ora agravada, de modo a determinar que os réus no feito de origem, dentre os quais os ora agravantes,
“se abstenham de instalar , nos lotes 13 e 14 da quadra Q2, empresas que explorem atividade hospitalar ou qualquer outra proibida pelo Regulamento do Loteamento Alphaville Jacuhy e, ainda, para determinar que permaneçam associados à AMAJ enquanto forem os proprietários dos imóveis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)”.

Em suas razões recursais os recorrentes asseveram, em suma, não pretenderem a instalação de hospital nos mencionados lotes, vez que vedado pelo Regulamento do Loteamento, mas sim de clínica
“destinada à prestação de cuidados médicos em tempo integral, com fito de possibilitar a transferência de pacientes em estado de saúde crônico, porém estável, os quais não estivessem aptos à desospitalização não assistida”
, bem como que a
“Constituição Federal é clara quanto à impossibilidade de que qualquer cidadão seja compelido a se manter associado”.

Quando da análise inaugural deste intento não concedi o efeito suspensivo vindicado, tendo tal decisão sido objeto de agravo interno, todavia, nesta oportunidade, adianto que o novo compulsar dos autos não convenceu-me de entendimento diverso do constante na decisão agravada.

A meu ver, ao contrário do alegado pelos recorrentes as provas coligidas nestes autos não se mostram suficientes a afastar a qualidade de entidade hospitalar atinente às pessoas jurídicas ALPHAVILLE CLINIC CARE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA e LIFE CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

Sendo assim, havendo previsão expressa no regulamento do Loteamento Alphaville Jacuhy, em seu art. 63, alínea h, de proibição de instalação e funcionamento de estabelecimentos de uso institucionais, dentre os quais, maternidade, pronto socorro e
hospital
, não há como alterar o entendimento manifestado pelo magistrado primevo de impedir pretensão que o infrinja, especialmente diante da previsão contida no art. 36-A e respectivo parágrafo único da Lei n. 6.766/79.

Conforme se verifica, a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) de referidas pessoas jurídicas indica relacionarem-se a“
Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto socorro e unidades para atendimento a urgências”
e apesar dos recorrentes defenderem que dado cadastro mostra-se eivado de generalidade, não indicando com precisão a atividade a ser realizada, não há nenhuma prova que elida tal situação, não se mostrando apto para tanto o parecer técnico e declaração médica, ambos produzidos unilateralmente, acostados ao presente.

Há nestes autos, ainda, matéria jornalística na qual se veicula notícia de instalação de uma das mencionadas pessoas jurídicas no Loteamento Alphaville, na qual resta consignada a inauguração de mais um hospital 24 horas
.

Outra questão que merece destaque é que no “Edital de Credenciamento n. 003/2018” que os próprios recorrentes colacionaram, a fim de atestarem o pretenso vínculo contratual com a Administração, há a previsão de obrigatoriedade da
“execução pelo Credenciado de
serviço médico-hospitalares na área Enfermaria, unidade de terapia intensiva adulto –UTI, unidade de terapia intensiva pediátrica – UTIP, unidade de terapia intensiva neonatal – UTIN e unidade de cuidados intermediários Neonatais convencionais – UCINCO”,
o que em meu sentir, em nada colabora para a confirmação de tratarem-se as pessoas jurídicas em debate de meras clínicas.

Aliás, constata-se também, que a Portaria n. 098-R, de 27 de maio de 2020, que estabelece valor e critério clínico para internação em leito de cuidados prolongados concernentes ao mencionado Edital de Credenciamento, prevê critérios clínicos para enquadramento na referida portaria (quais os pacientes poderão ser encaminhados )
“I - Usuários em suporte respiratório, como ventilação mecânica não invasiva, oxigenoterapia ou higiene brônquica”
e
“; X - Usuários, em fase terminal, desde que com agravamento do quadro, quando não necessitem de terapia intensiva”
, por exemplo, revelando-se destoar a pretensão dos agravantes do cenário probatório apresentado.

Ademais, nos autos n. 5001213-59.2020.8.08.0000 apensados ao presente, a própria LIFE CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA não nega sua condição de hospital, ao contrário, deixa bem claro em suas razões tratar-se de verdadeiro
“hospital de transição, também conhecido como clínica de longa permanência”.

Como se não bastasse, a alegação de que a ciência, por parte da agravada, acerca da instalação nos moldes ora pretendidos se dera desde o ano de 2018 não se mostra aferível pela cópia do e-mail apontado pelos recorrentes, dado que a mera referência ao vocábulo clínica pelo representante da parte agravada não possui tal condão.

De igual modo, quanto ao capítulo do
decisum
que determinou a permanência dos agravantes na condição de associados à Associação de Moradores Alphaville Jacuhy – AMAJ, verifico ter o magistrado
a quo
também agido com acerto.

A despeito da previsão contida no art. 5º, inc. XX, da Carta Magna no sentido de que
“ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado”
,
in casu,
a opção
de associar-se realizada pelos recorrentes fora efetivada quando da aquisição dos lotes 13 e 14 do Loteamento Alphaville Jacuhy.

A documentação acostada ao presente feito aponta que todos os adquirentes dos lotes situados em tal loteamento são automaticamente associados à AMAJ, sendo, inclusive, cientificados de tal condição desde o ato da compra.

Percebe-se até mesmo que o próprio Regulamento do Loteamento Alphaville Jacuhy traz a definição de associado como todo proprietário ou promitente comprador de lote, referindo-se aos seus titulares sempre como associado.

Portanto, a máxima de que
"ninguém será compelido a associar-se ou a permanecer associado”
não pode ser evocada pelos recorrentes a fim de se eximirem de obrigação que expressamente anuíram.

O C. STJ ao pronunciar-se sob a sistemática da repetitividade (Tema 882) no sentido de que
“
se a
constituição da associação de moradores for
POSTERIOR
à

aquisição do imóvel por parte do morador que não deseja

dela participar, estará ele eximido de contribuir para o custeio

de tais valores. Entretanto, se a constituição da associação foi

ANTERIOR

à aquisição, o morador deve responder pelas

despesas”
corrobora, sem sombra de dúvidas, o raciocínio acima delineado.

Em outras palavras, significa dizer que se a criação da associação de moradores for posterior à aquisição dos lotes, somente pode obrigar aqueles que expressamente se associaram, ao passo que se a aquisição dos lotes ocorreu após a existência da associação, dada situação torna o adquirente conhecedor dessa condição, não podendo o mesmo esquivar-se da obrigação assumida.

Por tais razões, sem qualquer delonga, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, bem como JULGO PREJUDICADO o agravo interno, eis que superada pelo julgamento do recurso principal a situação jurídica vergastada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
Nº 5001211-89.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: LUCAS DALMONIC BATISTA e ROGERIO FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE JACUHY

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO.
Loteamento Alphaville Jacuhy.
INSTALAÇÃO DE HOSPITAL. PROIBIÇÃO NO REGULAMENTO. Cnae. DESASSOCIAÇÃO.

Decisão primeva mantida
.

I – Há previsão expressa no regulamento do Loteamento Alphaville Jacuhy, em seu art. 63, alínea h, de proibição de instalação e funcionamento de estabelecimentos de uso institucionais, dentre os quais, maternidade, pronto socorro e hospital, especialmente diante da previsão contida no art. 36-A e respectivo parágrafo único da Lei n. 6.766/79.

II – Concluiu-se que as provas coligidas nos autos não se mostraram suficientes a afastar a qualidade de entidade hospitalar atinente às pessoas jurídicas recorrentes

III – Constatou-se que a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) de referidas pessoas jurídicas indica relacionarem-se a“
Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto socorro e unidades para atendimento a urgências”
.

IV – Nos autos n. 5001213-59.2020.8.08.0000 apensados ao feito, a própria LIFE CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA não nega sua condição de hospital, ao contrário, deixa bem claro em suas razões tratar-se de verdadeiro
“hospital de transição, também conhecido como clínica de longa permanência”.

V
–
Entendeu-se que alegação de que a ciência, por parte da agravada, acerca da instalação nos moldes pretendidos se dera desde o ano de 2018 não se mostrou aferível pela cópia do e-mail apontado pelos recorrentes, dado que a mera referência ao vocábulo clínica pelo representante da agravada não possui tal condão.

VI - A despeito da previsão contida no art. 5º, inc. XX, da Carta Magna no sentido de que
“ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado”
, verificou-se que

a opção de associar-se realizada pelos recorrentes fora efetivada quando da aquisição dos lotes 13 e 14 do Loteamento Alphaville Jacuhy. Precedentes do STJ.

VII - Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.